Tribunal: TJDFT
Processo: 0743262-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0743262-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON LUCIANO FERREIRA AGRAVADO: I. R. D. S. F., H. R. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLY DA SILVA LIMA DECISÃO 1. A. L. F. interpôs agravo interno da r. decisão de id. 52254587 que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, porque intempestivo. Aduz que houve equívoco na análise da data de ciência das partes sobre a decisão agravada. 2. Com razão o agravante, ocorreu o equívoco por ele apontado no exame da data de ciência, por seu patrono, da r. decisão agravada. Reconsidero a decisão de id. 52254587. Passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal formulado. 3. A. L. F. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 168504921 – autos originários), proferida no cumprimento de sentença de ação de alimentos proposto por I. R. d. S. F. e H. R. d. S. F., que não homologou o acordo celebrado entre as partes, nos seguintes termos: “Conforme as manifestações do Ministério Público de ID's 146666214 e 166701822, a proposta de parcelamento da dívida em 80 vezes não atende aos interesses dos incapazes, de forma que deve ser reformulada. Com efeito, o pacto contempla longo diferimento obrigacional, o que retira das obrigações devidas as características de atualidade e urgência exigidas para a decretação da prisão civil. Dessa forma, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 15 dias, apresentar acordo que melhor atenda aos interesses dos incapazes.[...]” 4. O agravante-devedor alega que está fazendo todo o possível para contribuir com o sustento dos filhos; que desempenha trabalho informal, fazendo bicos, e que não possui condições de fazer outra proposta de pagamento do acordo. 5. Ao final requer: “[...] - a antecipação da tutela recursal para que liminarmente seja revogada a ordem de prisão expedida contra o executado (ID 137813375) e seja homologado o acordo feito pelas partes; [...] - que, ao final, seja confirmada a antecipação da tutela recursal, bem como seja reformada a decisão agravada, a fim de que se revogue a ordem de prisão expedida contra o executado (ID 137813375) e se homologue o acordo feito pelas partes [...]” 6. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 30016579). 7. É o relatório. Decido. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 9. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 10. Não se vislumbra a probabilidade do direito porque, inicialmente, observa-se que a execução de alimentos foi proposta em novembro de 2018, há quase cinco anos, e o débito não foi quitado pelo agravado-executado, alcançando, em 3/3/23, o valor de R$ 51.966,07 (id. 151224651, autos originários). 11. Observa-se, ainda, que em junho de 2021 foi homologado acordo para pagamento em 80 parcelas de R$ 213,30 (id. 94813357 e 96104313, autos originários), e o agravante-executado não o cumpriu, o que fundamentou a ordem de prisão (id. 137813375, autos originários). 12. Assim, nessa análise inicial, tem-se que o acordo celebrado para pagamento em 80 meses, mais de 6 anos, não está atendendo o interesse dos menores, filhos do agravado, inclusive porque não é cumprido. Portanto, não se vislumbra verossimilhança nas alegações do agravante-devedor. 13. Além disso, o mandado de prisão expedido em 5/10/22 (id. 138929811, autos originários) foi devolvido pela Polícia Civil do Distrito Federal (id. 174894961, autos originários) porque expirado o prazo para cumprimento. Portanto, não se verifica o risco de dano alegado pelo agravante-devedor. 14. Em conclusão, não estão presentes os requisitos necessários à concessão de antecipação de tutela recursal. 15. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 16. Aos agravados-credores para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 17. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 12 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora